Tribunal: TJSP
Processo: 1025804-70.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Voo de Campinas a Recife. Atraso do voo, por alegada necessidade de manutenção não programada na aeronave. Consideração de que o autor chegou ao destino final com atraso superior a 04 horas. Verificação de falta de assistência material e de informações adequadas, por parte da companhia aérea, durante o período em que o autor permaneceu em terra. Defeito no

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Voo de Campinas a Recife. Atraso do voo, por alegada necessidade de manutenção não programada na aeronave. Consideração de que o autor chegou ao destino final com atraso superior a 04 horas. Verificação de falta de assistência material e de informações adequadas, por parte da companhia aérea, durante o período em que o autor permaneceu em terra. Defeito no serviço de transporte. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização fixada em R$ 3.000,00 na sentença. Admissibilidade de sua majoração para o importe de R$ 5.000,00, consideradas para tanto as peculiaridades do caso. Honorários advocatícios. Majoração. Verba honorária que não pode ser quantificada em cifra irrisória, sob pena de injustificável aviltamento do importante papel desempenhado pela advocacia na administração da Justiça, como expressamente reconhecido no artigo 133, da Constituição Federal. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação. Sentença em parte reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, mas em maior extensão. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001025501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025804-70.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante JOÃO PEDRO
OLIVEIRA BONATO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelada AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, por maioria de votos, vencida a 3a Juíza. Em julgamento
estendido, na forma do art. 942 do CPC, o resultado inicial se manteve. Declarará voto
vencido a 3a Juíza., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA, MOURÃO
NETO E DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 16 de dezembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 40333
APELAÇÃO N. 1025804-70.2019.8.26.0071
COMARCA: BAURU
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: JOÃO THOMAZ DIAZ PARRA
APELANTE: JOÃO PEDRO OLIVEIRA BONATO
APELADA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Voo de
Campinas a Recife. Atraso do voo, por alegada necessidade
de
manutenção
não
programada
na
aeronave.
Consideração de que o autor chegou ao destino final com
atraso superior a 04 horas. Verificação de falta de
assistência material e de informações adequadas, por parte
da companhia aérea, durante o período em que o autor
permaneceu em terra. Defeito no serviço de transporte.
Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização
fixada em R$ 3.000,00 na sentença. Admissibilidade de sua
majoração para o importe de R$ 5.000,00, consideradas
para tanto as peculiaridades do caso. Honorários
advocatícios. Majoração. Verba honorária que não pode ser
quantificada em cifra irrisória, sob pena de injustificável
aviltamento do importante papel desempenhado pela
advocacia
na
administração
da
Justiça,
como
expressamente reconhecido no artigo 133, da Constituição
Federal.
Majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais para o importe de 20% sobre o valor
atualizado da condenação. Sentença em parte reformada.
Pedido inicial julgado parcialmente procedente, mas em
maior extensão. Recurso provido, em parte.
Dispositivo: deram parcial provimento ao
recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 109/119, de relatório adotado, que, em ação de reparação de danos, julgou
parcialmente procedente o pedido inicial.
Recorre o autor, sustentando, em síntese, que os transtornos que
experimentou, em razão do atraso do voo, superaram o mero dissabor do cotidiano, uma
vez que desembarcou em seu destino final com atraso superior a 04 horas. Aduz que é
de rigor a majoração do valor da indenização por danos morais para patamar condizente
com os transtornos que lhe foram causados. Pleiteia seja a ré condenada ao pagamento
de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00, bem como sejam
majorados os honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os por equidade.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça a fls. 187/192.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso é tempestivo, foi preparado e foi respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação de reparação de danos, em que
postulou o autor condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 20.000,00, fundamentado o pedido inicial em alegação de que houve falha
na prestação do serviço de transporte aéreo. Assevera que adquiriu bilhetes aéreos de
Campinas a Recife (partida de Campinas no dia 04/10/2019, às 13h55, e chegada em
Recife, às 17h10, do mesmo dia), mas, ao realizar o check-in para o embarque, foi
informado de que o voo estava atrasado, por motivos desconhecidos, tendo seu voo
decolado com aproximadamente 04 horas de atraso, ou seja, por volta das 18h00. Aduz
que, considerando o período de voo somado ao tempo deslocamento entre o aeroporto
de Recife e o hotel em que iria se hospedar, na praia de Porto de Galinhas, chegou ao
seu destino final por volta das 22h00, o que resultou na perda de um dia de lazer em sua
viagem. Destacou que a empresa aérea não prestou assistência material nem lhe deu
informações adequadas durante o período em que permaneceu em terra, de modo que os
transtornos e a angústia suportados superaram o mero dissabor do cotidiano.
Parecer do Ministério Público a fls. 103/108.
Por seu turno, o pedido inicial foi julgado parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 109/119, para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00, corrigidos monetariamente
desde a da data do arbitramento e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês,
contados da data da citação, bem como a arcar com as custas e honorários devidos ao
advogado do autor, em montante equivalente a 15% sobre o valor da condenação.
O recurso comporta provimento, em parte.
Estando delineada a configuração dos danos morais, por capítulo
não impugnado da r. sentença, recorre o autor buscando a majoração do valor da
indenização para a quantia de R$ 20.000,00, bem como a elevação dos honorários
advocatícios sucumbenciais.
E, caracterizados os danos morais, resultantes do atraso do voo de
Campinas a Recife, associado à falta de assistência material e de informações adequadas
e claras ao passageiro, à época dos fatos menor de idade, sobre o motivo do atraso do
voo e alternativas de reacomodação que melhor lhe conviessem, em afronta do previsto
na Resolução n. 400/2016 da ANAC (artigos 20 e 21), bem assim ao atraso superior a
quatro horas na chegada ao destino final, cumpre ter em conta que a indenização deve
ser estabelecida em patamar moderado e adequado à espécie, adotando-se critério que
afaste a possibilidade de que a reparação do dano alcance contorno de enriquecimento
indevido, mas, considerando o aspecto inibitório da condenação, em relação à autora do
ilícito, a fim de que melhor avalie seus procedimentos, não se olvide, de outra parte, do
caráter compensatório da reparação, de molde a possibilitar sentimento que se preste ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
menos a mitigar o transtorno e angústia experimentados pelo lesado.
Destarte, em atenção a essa diretriz, afigurando-se excessivo o
montante postulado pelo recorrente (R$ 20.000,00), reputo razoável a majoração da
indenização pelos danos morais decorrentes do serviço inadequadamente prestado pela
empresa aérea, para o importe de R$ 5.000,00 [sopesada para tanto a ausência de
assistência material e a falta de informações adequadas, por parte da companhia aérea
durante o período em que o autor permaneceu em terra, atrelado ao fato de que o autor
perdeu praticamente um dia inteiro para realizar a viagem, já que chegou ao hotel por
volta das 22h00], haja vista que “a indenização por dano moral deve atender a uma
relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir
com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão
compensatória para a qual foi predisposta.” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. em 20/09/01).
Por sua vez, no que pertine ao pedido de majoração dos
honorários advocatícios, vale ressaltar que tal verba foi realmente arbitrada em
montante inferior àquele suficiente à condigna remuneração do causídico constituído
pelo autor [15% sobre o valor da condenação (15% de R$ 3.000,00 = R$ 450,00],
dúvida não remanescendo no sentido de que os honorários advocatícios devem ser
sempre arbitrados em patamar que remunere adequadamente o trabalho realizado pelo
advogado, sob pena de injustificável aviltamento do importante papel desempenhado
pela advocacia na administração da Justiça, como expressamente reconhecido no artigo
133, da Constituição Federal.
Ademais, não há se olvidar que a verba honorária presta-se a
remunerar o trabalho profissional desenvolvido com zelo e sucesso pelo procurador
constituído pelo autor, tanto é que reconhecida a procedência em boa medida do pedido
inicial.
No entanto, ressalto que não se afigura cabível no caso a fixação
dos honorários por equidade, nos moldes postulados pelo recorrente, uma vez que é
possível mensurar o valor da condenação e consequente proveito econômico obtido
nesta demanda, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, reputando-
se então razoável a majoração pleiteada e o arbitramento da verba honorária devida ao
advogado constituído pelo autor, consideradas as peculiaridades do caso, em 20% sobre
o valor atualizado da condenação.
Em suma, acolho em parte o recurso para majorar a indenização
por danos morais para o importe de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente desde a
data do acórdão e para elevar os honorários devidos ao advogado do autor para
montante equivalente a 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Ante o exposto, dou provimento, em parte, ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23332
Apelação Cível no 1025804-70.2019.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: João Pedro Oliveira Bonato
Apelado: Azul Linhas Aéreas Brasileiras
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, declaro voto vencido em relação a d.
maioria, porquanto dou provimento ao recurso em menor extensão.
Irretorquível a ocorrência de danos morais, haja vista a
impossibilidade de empreender viagem no horário contratado, bem como, a
ausência de informações e/ou justificativa.
E não se trata, exclusivamente, de analisar o tempo de
atraso, mas as consequências que, concomitantemente, exsurgem deste
fato.

Nesse sentido, cediço que, à míngua de critérios
objetivos para a fixação de indenização por dano moral, cabível ao
magistrado valer-se de apreciação equitativa, levando em conta a extensão
do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das
partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da
conduta. Ademais, inafastável a cautela de evitar “o
arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco
significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demasiado ao ofensor” (STJ, AgRg no REsp no 38.21 SC, Terceira Turma, Min.
Sidnei Beneti, j. 06/08/2013).
Impende consignar que a capacidade econômica da
companhia aérea constitui fator a ser considerado conjuntamente com os
demais, não se prestando, isoladamente, para balizar a liquidação do dano.
In casu, não é dado desprezar o fato de que o voo era
nacional, o atraso foi de apenas 04 horas e que o autor, criança de 9 anos
de idade acompanhado de seus responsáveis, tenha perdido alguma
atividade.
Nesse passo, considerada a situação fática apresentada,
o importe de R$3.000,00, é adequado, proporcional e razoável para o fim a
que se destina, mormente se considerarmos que a indenização por dano
moral tem por fim a justa reparação e não o enriquecimento sem causa.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial
provimento ao recurso do autor apenas para majorar os honorários
advocatícios nos termos do voto proferido pelo i. Relator.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
3a Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO
COSTA
139126D0
6
7
Declarações
de Votos
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
139AC7EA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1025804-70.2019.8.26.0071 e o código de confirmação da tabela acima.